Tribunal: TJDFT
Processo: 0728680-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728680-84.2020.8.07.0000 Agravante(s) IVAN CARLOS LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivan Carlos Lima de Oliveira Júnior contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 67964599 do processo referência) que, nos autos da ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, n. 0703964-36.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por IVAN CARLOS LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que obrigue o requerido a lhe fornecer procedimento de tratamento reparador cirúrgico da perna esquerda, bem como que condene o requerido ao pagamento da quantia de 1 (um) salário mínimo a título de pensão por invalidez enquanto o estado de deficiência relativo à sua perna esquerda perdurar e ao pagamento de indenização equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Narra, em síntese, que (I) em razão de acidente de trânsito, ocorrido em 27 de março de 2019, o autor quebrou os ossos da tíbia e fíbula de sua pena esquerda; (II) foi submetido a um procedimento cirúrgico, no dia 6 de abril de 2019, no Instituto Hospital de Base de Brasília - IHB; (III) decorrido um ano da realização da cirurgia, sua perna esquerda está torta, sente dores constantemente, toma analgésicos a todo tempo para aliviar a dor e necessita de outra cirurgia para a correção do primeiro procedimento. O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda, ID 65414394. Intimado a comprovar a negativa do Distrito Federal em realizar cirurgia e o tratamento médico vindicados, bem como esclarecer se está incluído em lista de espera para o procedimento e há quanto tempo, ID 65612455, o autor opôs embargos de declaração, ID 65665633, contudo a decisão ID 66174572 os rejeitou. O autor relata que, no dia 18 de junho de 2020, foi novamente ao Instituto Hospital de Base, oportunidade na qual foi realizado o exame de raio-x ID 67675858 e se constatou que o parafuso colocado na sua perna esquerda está quebrado, e que a repartição de saúde se recusou a emitir documento que indique se está ou não em lista de espera para a cirurgia, ID 67673627 . É o relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessária a presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se que não há qualquer relatório médico circunstanciado e recente que indique a necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico na perna esquerda do autor. Dessa forma, resta ausente o primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência, ou seja, a probabilidade do direito alegado pela autora. Ademais, não foi demonstrado pela autor a excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Portanto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela. Outrossim, em cognição sumária, não é possível afimar que o alegado dano suportado pelo autor, deficiência relativa na perna esquerda, tenha sida causado em virtude de conduta do réu. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o representante legal da parte autora informou residir em Valparaíso de Goiás – GO, e estar "encostado pelo INSS". Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 65669319, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição sobre direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 5 _ Após, aguarde-se o prazo para defesa. 6 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Após, venham os autos conclusos. Em razões recursais (Id 18542376, p. 1-11), defende a cassação da r. decisão, sob o argumento de que o Juízo a quo determinou fosse realizada prova de conteúdo negativo (certidão de que não consta em lista de espera), ônus do qual não conseguiu se desincumbir, porque lhe foram negados os documentos solicitados. Aduz ter o Juízo a quo ignorado pedido de auxílio probatório que formulara (Id 65669300 do processo referência). Assevera ter postulado tutela provisória após justificação prévia dos pontos controversos suscitados pelo magistrado de 1o grau, conforme dispõe a parte final do § 2.o do art. 300 do CPC. Fala em cerceamento de defesa. Requer em tutela liminar a cassação da decisão, para que os seguintes expedientes probatórios sejam realizados (efetivamente enfrentados) pelo Juízo de origem: 1) encaminhamento de ofício (a) à Secretaria Pública de Saúde do Distrito Federal solicitando informação quanto a estar, ou não, em lista de espera para realização de cirurgia reparadora e (b) ao Instituto Hospital de Brasília para que preste os necessários esclarecimentos e junte desde logo o prontuário completo do autor; 2) intimação do réu para que preste os esclarecimentos necessários acerca da postulação de tutela antecipada. Impugna o trecho da decisão que diz “Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se que não há qualquer relatório médico circunstanciado e recente que indique a necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico na perna esquerda do autor”, pois, segundo afirma, é lógico, mesmo sem afirmação de profissional da medicina, que a intervenção cirúrgica em sua perna esquerda é necessária. Informa que sua perna esquerda, submetida a tratamento cirúrgico malsucedido, porque o parafuso fixado está quebrado, demanda sim intervenção médica tempestiva e adequada. Sustenta que a falta de relatório médico circunstanciado só prova o desserviço que a repartição de saúde lhe tem dedicado. Imputa a pecha de formalista à decisão recorrida porque, ao fundamento de falta de prova, não reconheceu a alegada situação de urgência. Fala da maior relevância do direito à saúde e da necessidade de priorizar o princípio da dignidade da pessoa humana. Pontua que a judicatura deve estar atenta aos parâmetros mínimos traçados no art. 8.o do CPC. Leciona ser imprescindível dar efetividade ao inciso LV do art. 5.o da CF (ampla defesa e os recursos a ela inerentes). Invoca a faculdade de provar suas alegações de fato por todos os meios admitidos pelo ordenamento jurídico (arts. 369 e 370 do CPC). Assevera estar configurada na possibilidade de produzir prova a probabilidade do direito de que se afirma titular. No que concerne ao perigo de dano, assevera-o presente em razão da má prestação do serviço público de saúde. Ressalta que a manutenção deste estado de coisas pode trazer prejuízos irreversíveis a sua vida. Brada por rápida intervenção médica porque não se locomove normalmente e sofre dores a todo o tempo. Diz estar em jogo seu direito a saúde. Nesse contexto, pugna pela concessão de tutela liminar para cassar a decisão recorrida e, assim, determinar sejam tomadas pelo Juízo a quo, antes do julgamento da tutela provisória, as providências de oficiar (a) à Secretaria Pública de Saúde do Distrito Federal solicitando informação quanto a estar seu nome, ou não, em lista de espera para realização de cirurgia reparadora e (b) ao Instituto Hospital de Brasília para que preste os necessários esclarecimentos e junte desde logo o prontuário completo do autor. Pede, ainda, seja ordenada a intimação do réu para que preste os esclarecimentos necessários acerca da postulação de tutela antecipada. No mérito, requer o provimento do presente recurso para cassar a decisão combatida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida (Id 67964599 do processo referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A meu aviso, em que pesem as razões recursais evidenciarem a probabilidade do direito invocado pelo agravante, não identifico a ocorrência de requisito outro, cumulativamente inafastável, relativo à urgência, porque não evidenciado o perigo de dano nem caracterizada a ocorrência de risco ao resultado útil do processo. Vejamos. O agravante foi intimado pelo douto Juízo monocrático a emendar, sob pena de indeferimento, a peça vestibular para: (a) comprovar a alegada negativa que teria apresentado o Distrito Federal à pretendida realização de cirurgia e tratamento médico e (b) esclarecer se fora incluído em lista de espera para o procedimento cirúrgico e, em caso positivo, há quanto tempo (Id 65612455 do processo referência). Inconformado, opôs embargos de declaração (Id 65665633 do processo referência), os quais foram rejeitados (Id 66174572 do processo referência). Na sequência, peticionou para requerer: “1) oficie a Secretaria Pública de Saúde do Distrito Federal para certificar-se de que o Autor NÃO está em lista de espera para a realização de cirurgia reparadora; 2) intime o réu, na pessoa de sua Procuradoria para que preste os esclarecimentos necessários acerca da postulação de tutela antecipada, recomendado-se que seja oficiado IHB para instrução dos esclarecimentos, bem como para que seja juntado desde logo o prontuário completo do Autor.” – Id 65669300 do processo referência. Não foi objeto de exame o pedido assim formulado. Pois bem, são relevantes as informações exigidas pelo Juízo e diante da afirmativa feita pelo autor de que não consegue obter da Administração Pública resposta aos questionamentos ditos relevantes pelo magistrado, é inviável oferecer resposta à lide. De qualquer sorte, conquanto imperativo que o Julgador monocrático se manifeste quanto à necessidade de serem realizados atos de cooperação (art. 6o do CPC[4]), conforme requerido pelo autor/agravante, para que possa obter os elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, ou quanto à condição da parte de, por esforço próprio, buscar as provas com que pretende demonstrar a veracidade de suas alegações, não é imprescindível que o faça antes de regular citação do Distrito Federal que, como parte demandada, deve ser chamada a oferecer defesa e indicar as provas que pretende produzir. Ocorre que a decisão impugnada, além de indeferir a tutela de urgência postulada, ordenou a citação do Distrito Federal. A determinação para chamamento do ente distrital enseja oportunidade à parte ré para contestar o pedido inicial e trazer aos autos escritos que, na defesa de seus interesses, atendam também ao interesse do autor no que concerne aos esclarecimentos necessários quanto ao tratamento a que foi submetido e a que deverá se submeter. Se de modo diverso vier o Distrito Federal a se conduzir processualmente, haverá o eminente magistrado de considerar as disposições da Lei n. 13.460, de 26/6/2017, que regulamenta a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, estabelecendo, no art. 6o, III[5], ser direito básico do usuário o acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados. Havendo, de fato, obstáculos inacessíveis ao agravante para obter informações relativas a seu tratamento na rede pública de saúde e a complicações eventualmente advindas de cirurgia anteriormente realizada em sua perna esquerda, poderá então o Julgador providenciar o necessário à formação de seu convencimento, inclusive, se o caso, determinando a vinda de esclarecimentos, se necessário, por requisição ao Instituto Hospital de Brasília. Nesse contexto, conquanto haja probabilidade no direito invocado, está a depender de prova a alegada urgência, afinal, situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, tais como as lançadas pelo autor/agravante quanto a possíveis prejuízos irreversíveis e risco de vida, até porque sequer demonstrada a indicação de novo procedimento cirúrgico. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão da tutela liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[6]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 6o São direitos básicos do usuário: (...) III - acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso X do caput do art. 5o da Constituição Federal e na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 ; [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;